Tribunal: TJBA
Processo: 8150461-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150461-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLODOALDO LOURENCO BERGEM

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE DÉBITO RELATIVO A SERVIÇOS DE SANEAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA POR MÉTODO ILEGAL DE FATURAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Clodoaldo Lourenço Bergem contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de débito ajuizada em face da EMBASA. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade na cobrança de quatro faturas com picos de consumo e determinou o refaturamento, mas deixou de estender a revisão a outras faturas com vício de metodologia. Indeferiu ainda o pedido de restituição dos valores pagos a maior por alegada ausência de prova de quitação e analisou indevidamente pleito não formulado referente a danos morais.

II. Questão em discussão

Define-se se é devida a extensão do refaturamento a todas as faturas impugnadas com base em método ilegal de cálculo, a repetição dos valores pagos a maior, e a nulidade do capítulo da sentença que examinou pedido não formulado.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da prática ilegal de multiplicação do consumo real pelo número de economias, em desacordo com o Tema Repetitivo 414/STJ.

A ilegalidade do método adotado pela concessionária exige a revisão de todas as faturas atingidas pela conduta, e não apenas daquelas com picos anômalos de consumo.

O indeferimento da restituição por falta de comprovação de pagamento ignora indícios probatórios suficientes e inverte indevidamente o ônus da prova, violando normas do CDC.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir dessa data, conforme EAREsp 676.608/RS e art. 42, parágrafo único, do CDC.

Julgamento de pedido de dano moral inexistente configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência, devendo tal capítulo ser excluído.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A adoção pela concessionária de metodologia de cobrança baseada na multiplicação do consumo real pelo número de economias, sem previsão contratual ou legal, é ilegal e impõe o refaturamento de todas as faturas atingidas pela prática.
É devida a restituição dos valores pagos a maior por cobrança indevida, cabendo devolução simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro, nos termos da jurisprudência do STJ.
É nulo o capítulo da sentença que analisa pedido não formulado, por afronta ao princípio da congruência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8150461-29.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e
LUIZ GUGE SANTOS FERNANDES
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA